Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1017055-66.2020.8.11.0000
Agravante: João Gualberto Miranda
Agravado: Município de Rondonópolis
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstradas tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Gualberto Miranda contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 1006547-57.2017.8.11.0003, contra si movida pelo Município de mesma denominação, rejeitou sua Exceção de Pré-executividade, sob o fundamento de que, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por Oficial de Justiça, justifica-se a citação por edital, nos moldes do artigo 8o, II e III, da Lei de Execução Fiscal, desnecessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor (id 54177461, p. 126).
O Agravante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta a impropriedade da citação editalícia, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios para a localização do endereço para sua citação.
Aduz a necessidade da expedição de ofício aos órgãos detentores de banco de dados que possam informar o paradeiro do Executado, bem como a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Renajud.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 54503958), o que ensejou a interposição de Agravo Interno (id. 608679887), ao qual foi negado provimento (id. 80461988).
Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (id. 60892453).
É o relatório.
DECIDO.
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido formulado pelo Agravante de reconhecimento da nulidade de citação por edital.
O Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta, em síntese, que não foram esgotados todos os meios para sua localização, o que enseja a nulidade do ato citatório.
Saliento, de início, que o Juízo primevo somente deferiu a citação por edital após tentativas frustradas do ato pelos Correios (id. 54177461, p. 41), e também por Oficial de Justiça, que certificou não ter sido possível a citação porquanto no imóvel funciona outra empresa, cujo proprietário informou desconhecer o Executado (id. 54177461, p. 76).
Ato contínuo, o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital, conforme consta da ação de base (id. 54177461, p. 81).
Diante disso, nomeada curadora especial, a Defensoria Pública interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Com efeito, diversamente do que foi arguido pela parte Agravante, nota-se que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após tentativas frustradas de consumação do ato pelos Correios e por oficial de justiça.
Em se tratando de Ação de Execução, geralmente aviada visando o interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (BACENJUD, INFOJUD), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do Executado.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva.
Todavia, há que se atentar, também, para o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (destaquei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos Correios, ou, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018)
No caso dos autos, repita-se, foram esgotadas as tentativas de citação pelos Correios, por oficial de justiça, e, por último, via edital, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão vergastada.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.